Tribunal: TJES
Processo: 0000555-82.2021.8.08.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-82.2021.8.08.0066

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONNYVON EVANGELISTA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000555-82.2021.8.08.0066

APELANTE: RONNYVON EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia, por ser um juízo de admissibilidade da acusação, contenta-se com a prova da materialidade do delito e com a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do crime, não se exigindo juízo de certeza.

Havendo nos autos elementos probatórios que apontam para a existência do
animus necandi
, tais como o instrumento utilizado (facão) e a sede das lesões (regiões vitais do corpo), a tese de desclassificação do delito não pode ser acolhida nesta fase processual.

A ausência de certeza absoluta quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (o dolo de matar) não autoriza a retirada da causa da apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Parecer do Ministério Público favorável ao desprovimento do recurso.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000555-82.2021.8.08.0066

APELANTE: RONNYVON EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONNYVON EVANGELISTA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marilândia, que o submeteu a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

A denúncia do Ministério Público Estadual narra que, em 20 de agosto de 2021, o acusado, movido por ciúmes e não aceitação do término do relacionamento, desferiu golpes de facão contra a vítima, sua ex-companheira
Eliete Rocha Batista
, em regiões vitais do corpo, causando-lhe lesões graves e apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros. Fls 4/5 do id. 15014228.

A defesa do réu, em suas razões recursais, pleiteou a reforma da decisão de pronúncia, com o objetivo principal de
impronúncia do acusado
por insuficiência de provas quanto ao
animus necandi
.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal
(art. 129 do CP), sustentando que a intenção do recorrente não era ceifar a vida da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
total desprovimento
, reafirmando a tese acusatória.

O Parquet (Ministério Público) argumentou que a decisão de pronúncia está em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que demonstra indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito, devendo, assim, o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Passo a decidir.

Conforme analisado no relatório, o cerne do presente recurso reside na pretensão da defesa em desconstituir a decisão de pronúncia, alegando ausência de
animus necandi
por parte do recorrente.

Entretanto, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos testemunhais e o Laudo de Exame de Lesões Corporais, apontam para a existência de indícios suficientes de que o acusado agiu com a intenção de matar. A conduta de desferir “inúmeros golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima” demonstra, em sede de juízo preliminar, o dolo homicida, não sendo o caso de impronúncia.

Ademais, a pretensão de desclassificação para lesão corporal não pode prosperar, pois a fase da pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é mero juízo de admissibilidade da acusação.

Logo, não se exige prova “inequívoca” da intenção de matar, mas sim indícios que permitam o julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
(na dúvida, em favor da sociedade).

Ademais, apenas a prova cabal e inconteste de que o réu não agiu com dolo de matar autorizaria a desclassificação nesta fase processual, o que não se verifica no presente caso.

Vale ressaltar que o conjunto probatório revela que a tese defensiva de desistência voluntária ou ausência de
animus necandi
não se mostra manifestamente demonstrada, sendo imperioso que a matéria seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente para dirimir a controvérsia.

Assim, em perfeita sintonia com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.